Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727136-18.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo, nos autos, provas de que o acusado recebeu e conduziu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu. Compete, à defesa, demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Não se verifica a ocorrência da confissão qualificada no crime de receptação quando o réu admite a autoria, mas nega a prática da receptação, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem, inadmitindo, portanto, o dolo. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aduzindo que deve ser reconhecida a confissão espontânea no caso em exame, ao argumento de que serviu como fundamento para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “na espécie, o apelante apenas admitiu o recebimento dos bens, ressalvando desconhecer a origem ilícita” (ID 59855612). De modo que infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais “o acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial firme de que ‘É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita’ (AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). Incide a vedação da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.523.710/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017